Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715203-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA DE CARVALHO CENTURIONE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Paula de Carvalho Centurione contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Noticia a impetrante ter sido aprovada no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de profissionais de saúde da carreira de Médico do Distrito Federal, da função pública temporária de Médico Generalista, regido pelo Edital n. 9, de 10 de março de 2025, retificado pelo Edital n. 11, de 18 de março de 2025. Porém, na fase convocatória, foi excluída do certame ao fundamento de que não haveria transcorrido o prazo de 12 (doze) meses desde o encerramento do contrato anterior, conforme previsão contida no item 3.1.1 do edital, o qual replica o disposto no art. 9o, inciso III, da Lei Distrital n. 4.266/2008. Alega que a “cláusula que veda a contratação de candidato anteriormente contratado, pelo simples decurso de prazo inferior a 12 (doze) meses, conforme o artigo 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008, aplicada automaticamente pela SES/DF por meio do item 3.1.1 do edital, cria discriminação irrazoável entre candidatos igualmente aprovados, mesmo quando o impedimento não decorre de falta de qualificação ou má conduta funcional”. Segundo seu entendimento, a “aplicação inflexível do artigo 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008, reproduzida no edital do certame, configura violação direta aos princípios da igualdade, razoabilidade, eficiência, proporcionalidade e legalidade, pilares da atuação da Administração Pública”. Apregoa que “a interpretação literal do artigo 9o, III, além de não guardar sintonia com a finalidade da norma (impedir fraudes ao concurso público e à contratação efetiva), tem sido utilizada como mecanismo de renovação sucessiva de contratos temporários com diferentes profissionais”, de modo a contrariar entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no RE 658.026/DF. Articula que “a vedação imposta impede a contratação de um médico regularmente aprovado em processo seletivo, ao mesmo tempo em que fomenta a rotatividade precária de profissionais, comprometendo a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde pública e a perpetuidade de contratos temporários. Por isso, requer-se o reconhecimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade material da aplicação automática do artigo 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008, com a consequente determinação para que a autoridade coatora proceda à convocação e contratação da Impetrante”. A título de fumus boni iuris, sustentar estar demonstrada a “ilegalidade do ato administrativo, que aplica vedação de forma automática, sem ponderação do interesse público e em contrariedade à Constituição; negando a contratação do Impetrante, aprovado dentro das vagas por meio de processo seletivo”. Acerca do periculum in mora, indica ter sido aprovada na 180a posição, ao passo que convocação alcançou até a 213a posição. Salienta, ainda, que convocação para a entrega da documentação e assinatura do contrato temporário está prevista para o dia 17/4/2025. Ao final, requer: 1. A concessão de medida liminar, para determinar a imediata convocação do Impetrante para contratação temporária pela SES/DF, no cargo para o qual foi classificado dentro do número de vagas, conforme prevê o art. 2o, inciso IV, alínea 'a', da Lei Distrital no 4.266/2008, independentemente da vedação prevista no item 3.1.1 do edital; 2. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009); 3. A oitiva do Ministério Público (art. 12 da Lei no 12.016/2009); 4. A condenação da autoridade coatora ao cumprimento da decisão, sob pena de multa. 5. Ao final, a concessão da segurança para declarar a ilegalidade da exclusão do Impetrante e reconhecer seu direito líquido e certo de participar do processo seletivo e ser convocada entre o número de vagas, independentemente do prazo de 12 meses após seu último contrato. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 70931111. Editais aos ID’s 70931112/70931114. Não recolhidas as custas iniciais. Os autos foram conclusos a esta Relatoria em 22/4/2025. É o relato do necessário. Decido. 2. A impetrante indicou como valor da causa R$1.000,00 (mil reais). Todavia, tem-se que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). No particular, o presente writ apresenta conteúdo econômico aferível, porquanto a impetrante pretende a continuidade em concurso público, culminando, ao final, na sua posse para o cargo que almeja[1]. Nessa perspectiva, ainda que não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado sumular n. 512/STF, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. Os demais requisitos da petição inicial serão analisados após adequação do valor da causa e recolhimento das custas iniciais. 3. Com essas considerações, determino a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa e recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 87, I, do RITJDFT. Prazo de 15 (quinze) das, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS. (...) 3. Impugnação ao valor da causa - rejeição. 3.1. O objeto principal da ação é a nomeação em concurso público de candidato eliminado do certame pela avaliação da comissão de heteroidentificação. Assim, correto o valor atribuído à causa correspondente a doze meses de remuneração do cargo almejado. (...) 10. Recursos providos. (Acórdão 1628560, 07029977120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)